Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001891-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GFG COMERCIO DIGITAL LTDA. - CNPJ: 11.200.418/0006-73 (EMBARGADO), EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL-ICMS E FECP. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1266/STF. INEXIGIBILIDADE ATÉ 31/12/2022. EMBARGOS DO
ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acórdão que:
(i)
declarou a a inexigibilidade do DIFAL-ICMS e do FECP apenas entre 01/01/2022 e 05/04/2022;
(ii)
reconheceu a inexigibilidade do DIFAL-ICMS e do FECP entre 05/04/2022 a 31/12/2022, desde que não tenha sido pago pelo contribuinte.
O Ente Público alega omissão quanto à tese de autonomia da cobrança do FECP, sustentando sua validade independentemente da sorte do tributo principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexigibilidade do ICMS-DIFAL, decorrente da aplicação da anterioridade (LC 190/2022 e Tema 1266/STF), estende-se automaticamente ao adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), ou se este possui autonomia normativa e econômica para subsistir isoladamente.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência reconhecendo que o adicional de alíquota destinado aos Fundos de Combate à Pobreza possui natureza acessória em relação ao ICMS-DIFAL. Destarte, a ausência de suporte normativo válido para a cobrança do principal (DIFAL) esvazia o suporte material para a incidência do adicional (FECP).

4. O reconhecimento da ilegalidade e/ou inexigibilidade do ICMS-DIFAL impõe, por consectário lógico e jurídico, a impossibilidade de exigência do FECP, sendo inusitada a visualização de cobrança de um adicional sobre um tributo não formalizado ou inexigível no mundo jurídico.

5. Inexiste omissão no julgado, uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada sob a ótica da acessoriedade, revelando os embargos nítido caráter de inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedada na via estreita do artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados.

Tese de julgamento
: “O adicional de 2% destinado ao FECP possui natureza acessória e não subsiste quando reconhecida a ilegalidade ou a inexigibilidade do DIFAL-ICMS”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 146, III; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1266; STF, RE 1.483.785 AgR-ED-EDv, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 25.08.2025; STF, RE 1.487.954 AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07.10.2024; STF, ARE 1.426.419, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela contribuinte para, aplicando a modulação de efeitos do Tema 1266 do STF no sentido de:
(i)
manter o acordão embargado no ponto que declarou a ilegalidade da DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 e, consequentemente, do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) cobrados sobre o diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 01/01/2022 a 04/04/2022;
(ii)
declarar a inexigibilidade do DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP) cobrados sobre o diferencial de alíquota do tributo estadual, cujo fato gerador tenha ocorrido de 05/04/2022 a 31/12/2022, e que não tenha sido pago pelo contribuinte, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266;
(iii)
consignar que não faz jus a recorrente à compensação do DIFAL-ICMS e do FECP cobrado e pago relativos aos fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 a 31/12/2022, eis que a inexigibilidade prevista na modulação de efeitos, estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266, se aplica somente sobre o crédito fiscal não recolhido pelo contribuinte.

Em suas razões (ID 351633857), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a tese da validade autônoma da cobrança do adicional de 2% ao FECP, independentemente da exigibilidade do ICMS-DIFAL regido pela LC no 190/2022.

Argumenta que o FECP possui base normativa própria (EC 31/2000, EC 42/2003 e legislação estadual), sendo tributo de natureza distinta, cuja exigibilidade não estaria vinculada à noventena da Lei Complementar federal.

Prequestiona os dispositivos constitucionais (arts. 79, 80 e 82 do ADCT).

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios com aplicação de efeito infringente, de modo a recolher a licitude da cobrança do
FECP.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da presença ou não dos vícios insurgidos pelas partes.

O Estado de Mato Grosso alega omissão no acórdão embargado quanto à tese de que a cobrança do adicional de 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) não seria automaticamente atingida pela declaração de ilegalidade do DIFAL, dada sua autonomia jurídica e econômica.

Contudo, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que, afastada a exigência do ICMS-DIFAL (obrigação principal), impõe-se, por consequência lógica, a inexigibilidade do adicional de 2% destinado ao FECP.

Isso porque, embora o FECP tenha previsão constitucional e legislação estadual próprias, no contexto das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, ele incide como um adicional de alíquota sobre o próprio ICMS devido ao Estado de destino.

Se a cobrança do tributo base (DIFAL) é considerada indevida ou inexigível em determinado período por falta de validade da norma geral (ou observância da anterioridade, no caso da LC 190/2022), carece o suporte material para a incidência do adicional.

Não há, portanto, autonomia que permita a cobrança do adicional de alíquota (FECP) dissociada da cobrança do imposto sobre o qual ele recai (ICMS-DIFAL).

Isso porque, o acessório segue a sorte do principal.

Esse entendimento encontra-se respaldo no próprio Supremo Tribunal Federal, que já se pronunciou no sentido de rejeitar a tese de cobrança autônoma do FECP quando a exação principal do DIFAL é considerada inexigível.

Confira-se a jurisprudência recente da Corte Suprema sobre o tema, que adoto como razão de decidir:

O acórdão embargado possui amparo em precedentes do próprio STF, citando expressamente:

“
Ementa:
Direito Tributário. Embargos Divergentes nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. ICMS-Difal. Adicional ao fundo estadual de combate e erradicação da pobreza. Ausência de lei complementar. Inexigibilidade da cobrança. Não provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de divergência interpostos contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituída pelo Estado de Minas Gerais, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto. 2. O pedido principal visava afastar a cobrança do referido adicional de alíquotas, sob o argumento de que a ausência de lei complementar regulamentadora do ICMS-Difal tornaria indevida a cobrança do acessório. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal. III. Razões de decidir 4. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela EC no 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme exige o art. 146, inc. III, da Constituição da República. 5.
A inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.
6. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte. 7. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico. IV. Dispositivo 8. Embargos de divergência não providos, no sentido de que a cobrança do adicional de alíquotas vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal é indevida enquanto não vigente a lei complementar delimitada pelo Tema RG no 1.093”.
(RE 1483785 AgR-ED-EDv, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-09-2025 PUBLIC 11-09-2025)

“
Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO RESSALVADAS. MARCO TEMPORAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO (24/2/2021). SEM LIMITAÇÃO DE HORÁRIO PARA O AJUIZAMENTO DAS DEMANDAS NA MESMA DATA. INEXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP) INCIDENTE SOBRE O ICMS-DIFAL COBRADO INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE SUPORTE MATERIAL ADEQUADO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] IV –
É inexigível o adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) incidente sobre o ICMS-Difal cobrado indevidamente, por ausência de suporte material adequado.
V – Agravo ao qual se nega provimento”.
(RE 1487954 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERNA E INTERESTADUAL (DIFAL) PELO ESTADO DE DESTINO. NECESSIDADE DE DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENDO INDEVIDO O DIFAL, TAMBÉM É INDEVIDO O RESPECTIVO ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. AGRAVO PROVIDO PARA DESDE LOGO PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)
sendo indevido o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) cobrado sem amparo em lei complementar federal de normas gerais, também é indevido o respectivo adicional destinado ao fundo estadual de combate à pobreza, por ausência de suporte material adequado – a dizer que se o adicional nada mais é do que um plus sobre o valor pago a título de diferencial de alíquota, inexistindo este, não há como se exigir aquele
." (STF - ARE 1426419/TO, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 01/08/2023, Publicação: 02/08/2023)

Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que o adicional ao FECP possui caráter acessório em relação ao DIFAL, não podendo subsistir de forma independente quando afastada a cobrança do tributo principal.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir a justiça da decisão, o que é vedado nesta via, conforme pacífica jurisprudência:

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(
TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(
TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012
) (Destacamos)

Assim, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Do dispositivo

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026